Tribunal: TCU
Processo: 016.192/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 873861, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 873861, função null, que teve como objeto Reforma do Campo de Futebol o Vicentão, no Município de Emas-PB. (no da TCE no sistema: 450/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2025-TCU-Plenário e 2.716/2024-TCU-Segunda Câmara); Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, que opinou não ter restado demonstrado benefício indevido do ente federado em face da natureza das falhas remanescentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: excluir o Município de Emas/PB da relação processual; acolher parcialmente as alegações de defesa de Ana Alves de Araújo Loureiro; julgar regulares com ressalva as contas de Ana Alves de Araújo Loureiro, dando-lhe quitação; enviar cópia desta deliberação e da instrução constante da peça 97 à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.192/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Alves de Araujo Loureiro (XXX.082.604-XX); Município de Emas - PB (08.944.084/0001-23). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco de Assis Remigio II (9464/OAB-PB), representando Município de Emas - PB; Francisco de Assis Remigio II (9464/OAB-PB), representando Ana Alves de Araujo Loureiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.